Tribunal: TJSP
Processo: 1000070-79.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a condenação do réu à restituição do valor pago a título de prêmio do seguro, proclamada ainda sucumbência recíproca e equivalente – Reforma parcial, apenas para responsabilizar a autora pela integralidade das verbas da sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo

Ementa:
Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a condenação do réu à restituição do valor pago a título de prêmio do seguro, proclamada ainda sucumbência recíproca e equivalente – Reforma parcial, apenas para responsabilizar a autora pela integralidade das verbas da sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo único).
1. Princípio da unirrecorribilidade – Interposição de duas apelações por parte da autora. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja considerado o recurso primeiramente interposto.
2. Inépcia da apelação da autora – Peça recursal da autora inepta por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos genéricos que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões.
3. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada.
4. Honorários de sucumbência – Ínfimo o decaimento experimentado pelo réu impondo seja a autora responsabilizada pela integralidade das verbas da sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo único). Sentença reformada nessa passagem.

Não conheceram da apelação da autora e deram parcial provimento à do réu.